Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600067-18.2024.6.16.0034
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
16/06/2025
Número: 0600067-18.2024.6.16.0034

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 03/10/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Internet, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Divulgação de Notícia Sabidamente Falsa,
Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação Eleitoral n.º 0600067-
18.2024.6.16.0034 que, com fulcro nos art. 27, § § 1° e 2º, da Resolução nº 23.610/19-TSE, e art. 57-D,
§3º, da Lei nº 9.504/97, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial e, por conseguinte, 3.1)
julgou procedente o pedido formulado, confirmando a liminar anteriormente deferida; para
condenar o requerido Jefferson Reinholds na obrigação de se abster de divulgar a matéria trazida
no vídeo originalmente veiculado e devidamente indicado nestes autos; e improcedente o pedido
formulado, confirmando a liminar anteriormente indeferida, para condenar o requerido Jefferson
Reinholds Pinto a se abster de proferir "qualquer comentário negativo acerca do partido MDB, seu
presidente, candidatos ou membros do diretório, sob pena de prisão"; 3.2) Improcedente o pedido
formulado, confirmando a liminar anteriormente indeferida, para condenar o requerido Google
Brasil Internet Ltda à "retirada definitiva do canal de Youtube "jeff reinholds" do ar, sob pena de ser
aplicada multa cominatória (astreintes), fixada em valor não inferior a R$ 10.000,00 ao dia, bem
como a aplicação de multa sanção no valor máximo previsto em lei"; 3.3) Improcedente o pedido
contraposto formulado pelo requerido Jefferson Reinholds para condenar o requerente à "pena de
Multa no valor a ser arbitrada por este Juízo, cuja destinação seja para uma instituição
beneficente" (sic). (Trata-se de representação Eleitoral e propaganda eleitoral negativa antecipada"
ajuizada pelo MDB - Movimento Democrático Brasileiro de Irati, com fundamento na Lei Federal n.º
9.504/1997 c/c os arts. 17 e seguintes da Resolução 23.608/TSE em face de Jeferson Reinholds
Pinto e Google Brasil Internet, alegando em síntese que No dia 07 de agosto de 2024, na sua rede
social Youtube denominada "Jeff Reinholds", a parte Representada, realizou postagem voltada a
atacar a honra do partido representante e prejudicar a pré-campanha de seus candidatos. Informa
que o representado estaria alegando fraude na convenção realizada no último domingo, aduzindo
que os membros que votaram e que constaram na ata da reunião não fariam parte do diretório
titular e suplentes; JUIZO 100% DIGITAL ADESÃO 03/10/2024 E TÉRMINO XX/XX/XXXX). RE3
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - IRATI - PR -
MUNICIPAL (RECORRENTE)
ISYS CRISTINY BARBOSA PEREIRA (ADVOGADO)
JEFFERSON REINHOLDS PINTO (RECORRIDO)
SORAYA CRISTINA FINGER (DEFENSOR DATIVO)

GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA. (RECORRIDO)
PIETRA CARDOSO DE FARIA (ADVOGADO)
NICOLE GIL ESCUDERO (ADVOGADO)
NATHALIA CORREA DE SOUZA (ADVOGADO)
NAIANA DO AMARAL PORTO (ADVOGADO)
MARIANA JORDAO FORNACIARI (ADVOGADO)
MARIA DE CARLI ZISMAN (ADVOGADO)
LUNA VAN BRUSSEL BARROSO (ADVOGADO)
LUISA COELHO MARCHEZAN (ADVOGADO)
LIGIA FERREIRA COUTO PINTO (ADVOGADO)
LEONARDO ARAUJO PORTO DE MENDONCA
(ADVOGADO)
LARISSA DE LIMA E CAMPOS (ADVOGADO)
JOAO VITOR BARROS DE CARVALHO (ADVOGADO)
JONAS COELHO MARCHEZAN (ADVOGADO)
JULLIANA EVELIN DE SOUZA CARVALHO (ADVOGADO)
JULIANA MAIA FERREIRA ARAUJO NETTO SAYAO
(ADVOGADO)
IZABELLA RIBEIRO XAVIER (ADVOGADO)
GIOVANNA DO NASCIMENTO OLIVEIRA (ADVOGADO)
GABRIEL MARTINS RAMALHO DE CASTRO (ADVOGADO)
GABRIEL ANTONIO BATALHA LIMA (ADVOGADO)
FERNANDA DABREU LEMOS (ADVOGADO)
BEATRIZ COSTA DA SILVEIRA BARROS (ADVOGADO)
ANDRE COLETTO PEDROSO GOULART (ADVOGADO)
ROBERTA MUNDIM DE OLIVEIRA ARAUJO (ADVOGADO)
THIAGO MAGALHAES PIRES (ADVOGADO)
FELIPE DE MELO FONTE (ADVOGADO)
RAFAEL BARROSO FONTELLES (ADVOGADO)
EDUARDO BASTOS FURTADO DE MENDONCA
(ADVOGADO)
FELIPE MENDONCA TERRA (ADVOGADO)
LAIS FERNANDES DE ANDRADE (ADVOGADO)
MARJORIE PARDINI OLBRICH ZANELATO BUCHI
(ADVOGADO)
GIOVANNA BRUNO VENTRE (ADVOGADO)
TAIS CRISTINA TESSER (ADVOGADO)
DANIEL DO AMARAL ARBIX (ADVOGADO)
CAMILA GONCALVES ROSA JUNQUEIRA (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44555708
16/06/2025
06:21
Acórdão
Acórdão

Num. 44555708 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 16/06/2025 06:21:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061606214537000000043496421
Número do documento: 25061606214537000000043496421
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 16/06/2025 14:41:16
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 67.445

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600067-18.2024.6.16.0034 – Irati – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
RECORRENTE: MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - IRATI - PR - MUNICIPAL
ADVOGADO: ISYS CRISTINY BARBOSA PEREIRA - OAB/PR88213
RECORRIDO: GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.
ADVOGADO: PIETRA CARDOSO DE FARIA - OAB/DF69995
ADVOGADO: NICOLE GIL ESCUDERO - OAB/SP406149
ADVOGADO: NATHALIA CORREA DE SOUZA - OAB/DF53490
ADVOGADO: NAIANA DO AMARAL PORTO - OAB/RJ167818
ADVOGADO: MARIANA JORDAO FORNACIARI - OAB/SP452179
ADVOGADO: MARIA DE CARLI ZISMAN - OAB/DF56340
ADVOGADO: LUNA VAN BRUSSEL BARROSO - OAB/RJ224281
ADVOGADO: LUISA COELHO MARCHEZAN - OAB/SP330016
ADVOGADO: LIGIA FERREIRA COUTO PINTO - OAB/DF35271
ADVOGADO: LEONARDO ARAUJO PORTO DE MENDONCA - OAB/SP390656
ADVOGADO: LARISSA DE LIMA E CAMPOS - OAB/RJ227099
ADVOGADO: JOAO VITOR BARROS DE CARVALHO - OAB/DF59152
ADVOGADO: JONAS COELHO MARCHEZAN - OAB/SP389649
ADVOGADO: JULLIANA EVELIN DE SOUZA CARVALHO - OAB/DF65196
ADVOGADO: JULIANA MAIA FERREIRA ARAUJO NETTO SAYAO - OAB/RJ239549
ADVOGADO: IZABELLA RIBEIRO XAVIER - OAB/DF59050
ADVOGADO: GIOVANNA DO NASCIMENTO OLIVEIRA - OAB/DF70806
ADVOGADO: GABRIEL MARTINS RAMALHO DE CASTRO - OAB/DF66248
ADVOGADO: GABRIEL ANTONIO BATALHA LIMA - OAB/DF72549
ADVOGADO: FERNANDA DABREU LEMOS - OAB/DF38641
ADVOGADO: BEATRIZ COSTA DA SILVEIRA BARROS - OAB/SP492834
ADVOGADO: ANDRE COLETTO PEDROSO GOULART - OAB/SP377030
ADVOGADO: ROBERTA MUNDIM DE OLIVEIRA ARAUJO - OAB/DF27218
ADVOGADO: THIAGO MAGALHAES PIRES - OAB/RJ156052
ADVOGADO: FELIPE DE MELO FONTE - OAB/RJ140467
ADVOGADO: RAFAEL BARROSO FONTELLES - OAB/RJ119910
ADVOGADO: EDUARDO BASTOS FURTADO DE MENDONCA - OAB/RJ130532
ADVOGADO: FELIPE MENDONCA TERRA - OAB/RJ179757
ADVOGADO: LAIS FERNANDES DE ANDRADE - OAB/SP493714
ADVOGADO: MARJORIE PARDINI OLBRICH ZANELATO BUCHI - OAB/SP389994
ADVOGADO: GIOVANNA BRUNO VENTRE - OAB/SP361659
ADVOGADO: TAIS CRISTINA TESSER - OAB/SP221494
ADVOGADO: DANIEL DO AMARAL ARBIX - OAB/SP247063
ADVOGADO: CAMILA GONCALVES ROSA JUNQUEIRA - OAB/SP327647

Num. 44555708 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 16/06/2025 06:21:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061606214537000000043496421
Número do documento: 25061606214537000000043496421
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 16/06/2025 14:41:16
RECORRIDO: JEFFERSON REINHOLDS PINTO
DEFENSOR DATIVO: SORAYA CRISTINA FINGER
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa: DIREITO ELEITORAL. RECURSO
ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL
NEGATIVA ANTECIPADA. ELEIÇÃO 2024.
DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de RE interposto pelo MDB
contra sentença que julgou parcialmente
procedente
representação
eleitoral
por
propaganda eleitoral negativa antecipada,
condenando o representado à abstenção de
divulgação do conteúdo impugnado, mas
sem aplicar multa.
2. O MDB alega omissão na sentença
quanto ao pedido de aplicação de multa ao
representado, argumentando que a procedência da demanda configura
propaganda eleitoral antecipada negativa.
3. O juízo de primeiro grau entendeu que o
representado extrapolou seu direito à livre
manifestação do pensamento ao divulgar
fatos sabidamente inverídicos sobre fraude
na convenção do MDB.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em: se
a
omissão
na
sentença
de
primeira
instância em analisar o pedido de aplicação
de multa ao representado, configurada a
propaganda eleitoral antecipada negativa,
justifica a aplicação da referida multa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A propaganda eleitoral negativa é a
divulgação de mensagens que buscam
desqualificar ou atacar a imagem de um

Num. 44555708 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 16/06/2025 06:21:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061606214537000000043496421
Número do documento: 25061606214537000000043496421
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 16/06/2025 14:41:16
candidato, partido ou coligação adversária.
6. A livre manifestação do pensamento de
pessoa eleitora na internet pode ser limitada
quando ofender a honra ou divulgar fatos
sabidamente inverídicos.
7. A aplicação de multa por propaganda
eleitoral irregular não é automática e deve
ser
sopesada
de
acordo
com
as
circunstâncias fáticas de cada caso, de
acordo com a discricionariedade judicial na
fixação da penalidade permite que o
magistrado avalie a gravidade da conduta, o
potencial dano gerado, a repercussão e,
sobretudo, a prova efetiva do conteúdo
veiculado.
8. No caso, não foi possível ter acesso ao
conteúdo integral do vídeo impugnado, o
que impede uma reanálise aprofundada do
material para justificar a aplicação da multa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9.
RECURSO
CONHECIDO
E
DESPROVIDO. Manutenção da sentença
de primeiro grau.
Tese de julgamento: 1. A aplicação de
multa por propaganda eleitoral negativa
antecipada não é automática, dependendo
da análise das circunstâncias fáticas e da
comprovação
do
potencial
lesivo
da
conduta. 2. A impossibilidade de acesso ao
conteúdo integral do material impugnado
impede a aplicação de multa, em razão da
ausência de elementos para aferir a sua
gravidade e impacto.
_________
Dispositivos relevantes citados: Resolução
nº 23.610/2019-TSE, art. 27, § 1º e § 6º.

Num. 44555708 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 16/06/2025 06:21:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061606214537000000043496421
Número do documento: 25061606214537000000043496421
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 16/06/2025 14:41:16

DECISÃO
Acordam os juízes do Tribunal Regional Eleitoral, À unanimidade de votos, a Corte conheceu do
recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 12/06/2025

RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO
Trata-se, na origem, de representação eleitoral ajuizada pelo MDB - Movimento Democrático
Brasileiro de Irati contra Jefferson Reinholds Pinto e Google Brasil Internet Ltda. O MDB alegou
que, em 7 de agosto de 2024, Jefferson Reinholds Pinto publicou um vídeo em seu canal do
YouTube ("Jeff Reinholds") atacando a honra do partido e prejudicando a pré-campanha de seus
candidatos, afirmando a ocorrência de fraude na convenção partidária.
O juízo da 034ª Zona Eleitoral de Irati julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na
inicial para condenar Jefferson Reinholds Pinto à obrigação de se abster de divulgar a matéria
veiculada no vídeo, confirmando a liminar; julgou improcedentes os pedidos para que Jefferson
Reinholds Pinto se abstivesse de proferir "qualquer comentário negativo acerca do partido MDB,
seu presidente, candidatos ou membros do diretório, sob pena de prisão"; para condenar o
Google Brasil Internet Ltda. à "retirada definitiva do canal de Youtube "jeff reinholds" do ar"; julgou
improcedente o pedido contraposto formulado por Jefferson Reinholds para condenar o
requerente (MDB) em multa.
A decisão foi mantida em embargos de declaração.
O representante, MDB - Movimento Democrático Brasileiro de Irati, interpôs recurso eleitoral
alegando, em síntese, que a decisão não analisou o pedido de aplicação de multa no valor
máximo previsto em lei para o representado Jefferson Reinholds Pinto. O MDB argumenta que a
demanda foi julgada procedente, configurando a propaganda eleitoral antecipada negativa, o que
justifica a aplicação da multa.
Contrarrazões pelo Google Brasil Internet Ltda., alegando, em síntese, que o recurso interposto
pelo MDB não formula qualquer requerimento específico em relação ao Google e que o pedido de
aplicação de multa máxima é improcedente no que tange à empresa.
O recorrido Jefferson não ofertou contrarrazões.

Num. 44555708 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 16/06/2025 06:21:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061606214537000000043496421
Número do documento: 25061606214537000000043496421
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 16/06/2025 14:41:16
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso.
Encaminhados ao NUPEC, o recorrente manifestou seu desinteresse na conciliação, alegando
que o recorrido, Jefferson Reinholds Pinto, já prejudicou a imagem do partido MDB e de seus
integrantes em diversas ocasiões e em outros pleitos, inclusive com condenações por práticas
semelhantes em período eleitoral e processos criminais em seu desfavor.
É o relatório.

VOTO
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, eis que a sentença foi publicada no DJE no dia 18/09/2024 (id.
44104776) e as razões foram protocoladas pelo MDB em 17/09/2024 (id. 44104781).
Intimado em 30/09/2024, a Google ofertou contrarrazões na mesma data, portanto,
tempestivamente.
Presentes os demais pressupostos intrínsecos e extrínsecos, conheço do recurso e das
contrarrazões e passo, de plano, à sua análise.
Mérito
As circunstancias fáticas descritas na inicial informam que, em 7 de agosto de 2024, Jefferson
Reinholds Pinto, por meio de seu canal no YouTube denominado "Jeff Reinholds", realizou uma
postagem com o objetivo de atacar a honra do partido MDB - Movimento Democrático Brasileiro
de Irati e prejudicar a pré-campanha de seus candidatos. A postagem alegava a ocorrência de
fraude na convenção partidária, aduzindo que os membros que votaram e constaram na ata da
reunião não fariam parte do diretório titular e suplentes.
A sentença fundamentou a condenação de Jefferson Reinholds Pinto na constatação de que ele
extrapolou seu direito à livre manifestação do pensamento ao divulgar fatos sabidamente
inverídicos sobre fraude na convenção do MDB, maculando a imagem do partido e de seus
membros. Não houve a aplicação de multa.
O recorrente alega que a sentença de primeira instância foi omissa ao não analisar o pedido de
aplicação da multa no valor máximo previsto em lei para o recorrido Jefferson Reinholds Pinto.
Sustenta que a demanda foi julgada procedente, configurando a propaganda antecipada negativa,
o que justificaria a aplicação da referida multa.
Pois bem.
De início, mister salientar que a existência do vídeo não foi impugnada pelo representado,
residindo a controvérsia quanto à sua caracterização como propaganda negativa e seu eventual
impacto no pleito.

Num. 44555708 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 16/06/2025 06:21:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061606214537000000043496421
Número do documento: 25061606214537000000043496421
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 16/06/2025 14:41:16
Imperioso observar que a peça em comento não está disponível para acesso por este relator, na
medida em que o "link" de acesso incluído na petição inicial leva a página que descreve vídeo
indisponível e que, dentre os documentos que instruíram a inicial, o "link" para google drive
encaminha a arquivo sem conteúdo. Dessa forma, considerando que Jefferson não ofertou
contrarrazões, reputa-se que devem ser tomadas como verídicas as percepções do juízo de
primeiro grau, que assim se manifestou:
No caso concreto, da análise do vídeo em que foram veiculados os fatos objetos de análise
(disponível no link disponibilizado no id. 123282257) se extrai que o requerido JEFERSON
REINHOLDS PINTO extrapolou seu direito constitucional à livre manifestação de pensamento.
Observe-se, a propósito, que a combativa defesa técnica se limitou a alegar que o requerido tão
somente exerceu seu direito de “LIVRE MANIFESTAÇÃO DA LIBERDADE E DE EXPRESSÃO
CRÍTICA de cunho pessoal”, aduzindo que o requerente “[c]ria fatos e situações mirabolantes,
dizendo ser uma “vítima, só se for dos próprios pensamentos” (sic). Também protestou “provar o
alegado por todos os meios de direito” em sua contestação, mas, na sequência, manteve-se
inerte até a prolação desta sentença.
Nesse contexto, de rigor reconhecer que o representado não demonstrou minimamente a
verossimilhança da notícia por ele veiculada no vídeo de que cuidam os autos, segundo a qual o
presidente e outros membros do diretório do MDB – MOVIMENTO DEMOCRÁTICO
BRASILEIRO DE IRATI teriam praticado ‘fraude na convenção realizada no último domingo’ e
estaria, assim, portanto, ‘promovendo a propagação de uma imagem negativa do partido
representante’.
Assim, diante da possibilidade concreta de que os comentários proferidos imputem fatos ilícitos
ao requerente, maculando, assim, sua imagem e a dos demais membros do partido em questão,
de rigor o deferimento do pedido para “condenar o representado Jeferson Reinholds Pinto na
obrigação de não fazer consistente em abster-se de divulgar a matéria objeto desta demanda”.
Portanto, o juízo de primeiro grau considerou que ele extrapolou seu direito constitucional à livre
manifestação do pensamento ao divulgar fatos cuja verossimilhança não foi minimamente
demonstrada acerca da alegada existência de fraude na convenção do MDB.
A propaganda eleitoral negativa, no contexto da legislação eleitoral brasileira, pode ser
conceituada como a divulgação de mensagens que buscam desqualificar, atacar ou denegrir a
imagem, honra, reputação ou idoneidade de um candidato, partido ou coligação adversária, em
vez de focar na exaltação das próprias qualidades ou propostas. O objetivo principal é gerar no
eleitorado um sentimento de rejeição ao oponente, influenciando negativamente sua escolha,
mesmo que de forma indireta ou dissimulada.
Essa modalidade de publicidade pode ser veiculada por pessoa natural que não seja candidata. A
Resolução nº 23.610/2019-TSE, em seu art. 27, § 1º, prevê que a livre manifestação do
pensamento de pessoa eleitora identificada ou identificável na internet somente pode ser limitada
quando ofender a honra ou a imagem de candidatos, partidos, federações ou coligações, ou
divulgar fatos sabidamente inverídicos.
Além disso, o § 6º do mesmo artigo estabelece que a manifestação espontânea na internet de
pessoas naturais em matéria político-eleitoral, mesmo que sob a forma de elogio ou crítica a
candidata, candidato, partido político, federação ou coligação, não será considerada propaganda

Num. 44555708 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 16/06/2025 06:21:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061606214537000000043496421
Número do documento: 25061606214537000000043496421
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 16/06/2025 14:41:16
eleitoral, desde que observados os limites do § 1º do art. 27. Isso significa que a lei eleitoral
reconhece a atuação de pessoas comuns, não candidatas, na veiculação de conteúdo político-
eleitoral na internet.
No caso específico analisado, Jefferson Reinholds Pinto, que não foi candidato, foi representado
por ter veiculado vídeo em seu canal do YouTube com o objetivo de atacar a honra do partido
MDB e prejudicar a pré-campanha de seus candidatos, mediante a infundada imputação de
fraude na convenção, o que foi reconhecido em primeiro grau como propaganda eleitoral negativa
antecipada.
Não obstante, o juízo a quo, ao proferir a sentença, optou por não aplicar a multa, e essa decisão
deve ser mantida. A aplicação de multa por propaganda eleitoral irregular, ainda que reconhecido
o ilícito, não é automática em se tratando de manifestação de eleitor, devendo ser sopesada de
acordo com as circunstâncias fáticas de cada caso. A discricionariedade judicial na fixação da
penalidade permite que o magistrado avalie a gravidade da conduta, o potencial dano gerado, a
repercussão e, sobretudo, a prova efetiva do conteúdo veiculado.
Neste caso concreto, é crucial ressaltar que sequer foi possível para este relator ter acesso ao
conteúdo integral do vídeo inquinado, pois o "link" incluído na petição inicial leva a uma página
que descreve vídeo indisponível, e o "link" para Google Drive encaminha a um arquivo sem
conteúdo.
Diante da impossibilidade de verificação direta e integral do material por esta instância revisora,
impõe-se a manutenção do entendimento do juízo de primeiro grau. A percepção do juízo de
primeiro grau, que teve acesso ao vídeo em momento oportuno, deve ser tomada como verídica,
especialmente porque a defesa de Jefferson Reinholds Pinto não impugnou a existência,
limitando-se a alegar o exercício da liberdade de expressão.
No entanto, essa mesma impossibilidade de reanálise aprofundada do material, em sede recursal,
justifica a prudência na aplicação de sanções mais severas, como a multa, que exige uma análise
detida do potencial lesivo e da real dimensão do ilícito.
A condenação de Jefferson Reinholds Pinto na obrigação de se abster de divulgar a matéria,
conforme determinado em primeiro grau, já constituiu uma medida eficaz para coibir o abuso da
liberdade de expressão e proteger a honra do partido. A imposição de uma multa, sem o acesso
direto ao conteúdo e sem a possibilidade de sopesar com precisão o impacto da veiculação,
poderia configurar uma medida desproporcional.
Portanto, diante das circunstâncias fáticas, da impossibilidade de acesso ao vídeo por esta
instância e da prudência que deve nortear a aplicação de penalidades na esfera eleitoral,
notadamente quando dirigidas ao cidadão-eleitor, a manutenção integral da sentença de primeiro
grau, inclusive no que tange à não aplicação de multa, revela-se a medida mais adequada e justa.
A decisão do juízo a quo coibiu o ilícito e protegeu a honra do partido, sem impor uma sanção
pecuniária em um cenário onde a prova material do vídeo não está plenamente disponível para
reanálise.
Por fim, diante da existência de contrarrazões apresentadas pelo Google Brasil Internet Ltda., é
fundamental observar que o recurso eleitoral interposto pelo MDB não se insurgiu

Num. 44555708 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 16/06/2025 06:21:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061606214537000000043496421
Número do documento: 25061606214537000000043496421
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 16/06/2025 14:41:16
especificamente quanto à improcedência do pedido de retirada definitiva do canal "jeff reinholds"
do YouTube e aplicação de multa ao Google. A sentença de primeiro grau, de forma expressa,
julgou improcedente tal pedido, confirmando a liminar anteriormente indeferida em relação ao
Google. Como o recorrente não apresentou fundamentos ou pedidos específicos no recurso para
reformar essa parte da decisão, a sentença deve ser mantida integralmente também neste ponto,
por ausência de impugnação recursal.

CONCLUSÃO
Ante ao exposto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO.

DES. ELEITORAL JOSÉ RODRIGO SADE
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600067-18.2024.6.16.0034 - Irati -
PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - RECORRENTE: MOVIMENTO
DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - IRATI - PR - MUNICIPAL - Advogado do(a) RECORRENTE: ISYS
CRISTINY BARBOSA PEREIRA - PR88213 - RECORRIDO: GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA -
Advogados do RECORRIDO: PIETRA CARDOSO DE FARIA - DF69995, NICOLE GIL ESCUDERO -
SP406149, NATHALIA CORREA DE SOUZA - DF53490, NAIANA DO AMARAL PORTO - RJ167818,
MARIANA JORDAO FORNACIARI - SP452179, MARIA DE CARLI ZISMAN - DF56340, LUNA VAN
BRUSSEL BARROSO - RJ224281, LUISA COELHO MARCHEZAN - SP330016, LIGIA FERREIRA
COUTO PINTO - DF35271, LEONARDO ARAUJO PORTO DE MENDONCA - SP390656, LARISSA
DE LIMA E CAMPOS - RJ227099, JOAO VITOR BARROS DE CARVALHO - DF59152, JONAS
COELHO MARCHEZAN - SP389649, JULLIANA EVELIN DE SOUZA CARVALHO - DF65196,
JULIANA MAIA FERREIRA ARAUJO NETTO SAYAO - RJ239549, IZABELLA RIBEIRO XAVIER -
DF59050, GIOVANNA DO NASCIMENTO OLIVEIRA - DF70806, GABRIEL MARTINS RAMALHO
DE CASTRO - DF66248, GABRIEL ANTONIO BATALHA LIMA - DF72549, FERNANDA DABREU
LEMOS - DF38641, BEATRIZ COSTA DA SILVEIRA BARROS - SP492834, ANDRE COLETTO
PEDROSO GOULART - SP377030, ROBERTA MUNDIM DE OLIVEIRA ARAUJO - DF27218,
THIAGO MAGALHAES PIRES - RJ156052, FELIPE DE MELO FONTE - RJ140467, RAFAEL
BARROSO FONTELLES - RJ119910, EDUARDO BASTOS FURTADO DE MENDONCA - RJ130532,
FELIPE MENDONCA TERRA - RJ179757, LAIS FERNANDES DE ANDRADE - SP493714,
MARJORIE PARDINI OLBRICH ZANELATO BUCHI - SP389994, GIOVANNA BRUNO VENTRE -
SP361659, TAIS CRISTINA TESSER - SP221494, DANIEL DO AMARAL ARBIX - SP247063,
CAMILA GONCALVES ROSA JUNQUEIRA - SP327647 -RECORRIDO: JEFFERSON REINHOLDS
PINTO - Advogado do RECORRIDO (DEFENSOR DATIVO): SORAYA CRISTINA FINGER - PR79084

Num. 44555708 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 16/06/2025 06:21:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061606214537000000043496421
Número do documento: 25061606214537000000043496421
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 16/06/2025 14:41:16
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Tatiane de
Cássia Viese, Guilherme Frederico Hernandes Denz, Anderson Ricardo Fogaça e Jose Rodrigo
Sade e. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 12.06.2025